Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-36.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000318-36.2020.8.11.9005
Impetrante: QUIRINO SOARES GUIMARAES
Litisconsorte Passivo Necessário: TIM S/A
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como da demanda principal (proc. n.o 810388-54.2016.8.11.0106), chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre indeferimento de pedido de concessão de benefício da Justiça Gratuita, para aviamento de recurso cível inominado manejado pelo autor desta ação mandamental, em razão de reconhecimento de sua conduta tida por processualmente de má-fé.
Ocorre que, pelos documentos acostados nestes autos e no Feito Principal, depara-se com uma declaração de próprio punho da parte impetrante, atestando que procurou pelo então causídico que o patrocinou. Também apresentou holerite funcional e extrato de consulta ao site da Receita Federal, em que se informa a não localização de Declaração de Imposto de Renda em nome da parte impetrante, na base de dados do Órgão Fiscal, fato que, aparentemente, coincide com a condição de servidor pública com remuneração módica.
Essas circunstâncias fático-jurídicas sinalizam para a existência do chamado fumus boni juris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, esta se mostra evidente diante da deserção do recurso cível inominado manejado pela parte impetrante, e convalidação da pena de litigância de má-fé, que, a seu turno, traz efeitos jurídicos deletérios à parte litigante, sendo prudente a suspensão da marcha processual, a partir da interposição do recurso cível inominado.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator